Tribunal: TJDFT
Processo: 0750868-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. ALIMENTOS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. DESEMPREGO DO AUTOR DOS DANOS. QUALIFICAÇÃO PROFISISONAL. VALOR DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O Código Civil disciplina os alimentos devidos a quem o morto prestava assistência, em caso de homicídio (art. 948, II), e a pensão proveniente de lesão corporal que impeça o ofendido de exercer a sua profissão (art. 950).
2. Inexistindo, nesta fase recursal e na estreita via do agravo de instrumento, elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira do agravante, e constatado que, embora sem vínculo formal de trabalho, possui qualificação profissional no ramo da construção civil, revela-se adequada a manutenção do valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem, por se mostrar compatível com o contexto fático evidenciado nos autos.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.